Tribunal: STF
Processo: HC 265129
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E DE POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ARTIGO 33 DA LEI Nº 11.343/06 E ARTIGO 12 DA LEI Nº 10.826/03. AUSÊNCIA DE EXAME COLEGIADO NA INSTÂNCIA PRECEDENTE. REDISCUSSÃO DE CRITÉRIOS DE DOSIMETRIA DA PENA. INOCORRÊNCIA DE TRÁFICO PRIVILEGIADO. PLEITO DE FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL MAIS BRANDO. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. 



- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar.  



    Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra decisão de Ministro do Superior Tribunal de Justiça nos autos do REsp nº  2.178.397.



    Colhe-se dos autos que a paciente foi condenada à pena de 06 (seis) anos, 08 (oito) meses e 02 (dois) dias de reclusão, em regime semiaberto, em razão da prática dos crimes tipificados nos artigos 33, § 4º, c/c art. 40. II, da Lei nº 11.343/06 e art. 12 da Lei nº 10.826/03. Foram apreendidos “4.155 gramas de maconha; 438 gramas de haxixe; 301 gramas de cocaína; 580 comprimidos de ecstasy; 10 gramas de LSD”.



    O recurso de apelação interposto pela acusação foi desprovido e recurso defensivo foi parcialmente provido para "reconhecer a natureza e quantidade das drogas como circunstância única, desclassificar o delito do art. 12 da Lei de Armas para a majorante do art. 40, IV, da Lei 11.343/06, aplicar a fração de 1/6 para as majorantes, adotar a fração de 2/3 para o tráfico privilegiado e, assim, redimensionar a pena privativa de liberdade de Tales para 01 ano, 11 meses e 10 dias de reclusão, a ser cumprida em regime aberto, acrescida de 194 dias-multa, à razão mínima legal, substituída a pena corporal por duas restritivas de direitos, e a pena de Mariá para 02 anos, 03 meses e 07 dias de reclusão, a ser cumprida em regime aberto, acrescida de 226 dias-multa, à razão mínima legal, substituída a pena corporal por duas restritivas de direitos. Determinada a expedição de alvará de soltura em favor de Tales, se por outro motivo não estiver preso".



    Contra esse decisum, o Ministério Público interpôs recurso especial, o qual foi provido pelo Superior Tribunal Justiça “para afastar o tráfico privilegiado e redimensionar as penas nos termos da fundamentação” .



    Sobreveio a presente impetração, na qual a defesa aponta constrangimento ilegal consubstanciado na dosimetria da pena.



    Aduz que “não há nos autos qualquer elemento que aponte para o envolvimento da paciente em atividades criminosas ou sua participação em organização criminosa”, alegando que “a negativa da aplicação do tráfico privilegiado, portanto, configura uma flagrante violação ao princípio da individualização da pena”. Arrazoa, também, que “a pena-base foi fixada em patamar que se mostra excessivo, sem que houvesse fundamentação idônea para justificar tal majoração”. Ressalta que “a paciente é mãe de uma criança de apenas 02 anos de idade. A manutenção da sua prisão, portanto, implica em evidente prejuízo ao desenvolvimento do filho”. Defende que “a concessão do monitoramento eletrônico é medida que se impõe, visando a proteção da criança e a possibilidade de reinserção social da paciente”.



    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:  



    “Ante o exposto, os impetrantes requerem: 



    A concessão da ordem de Habeas Corpus para reconhecer a aplicação do “tráfico privilegiado”, modificando-se o regime de cumprimento da pena para o mais brando, determinando-se a detração da pena já cumprida.



    A concessão da ordem para reduzir a pena aplicada à paciente. 



    A concessão da ordem para fixar regime semiaberto, tendo em vista que as circunstâncias para valoração da pena foram aplicadas em dois momentos, afastando o tráfico privilegiado, configurando a vedação do ne bis in idem. 



    A concessão da ordem para substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. 



    A inclusão da paciente no programa de monitoramento eletrônico. 



    A concessão da tutela de urgência para expedir o alvará de soltura até que se tenha o julgamento definitivo deste HC.”  



    É o relatório, DECIDO.  



    Ab initio, verifico, em consulta ao sítio eletrônico da Corte Superior, a ausência de julgamento colegiado acerca do mérito da questão levada a seu conhecimento. Assim, não restou exaurida a jurisdição no âmbito daquela Corte, conforme exigido pelo artigo 102, inciso II, alínea a, da Constituição Federal, in verbis:



    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    II – julgar, em recurso ordinário:



    a) o "habeas-corpus", o mandado de segurança, o "habeas-data" e o mandado de injunção decididos em única instância pelos Tribunais Superiores, se denegatória a decisão. (grifei).



    O constituinte fez clara opção pelo princípio da colegialidade ao franquear a competência desta Corte para apreciação de habeas corpus – consoante disposto na alínea a do inciso II do artigo 102, da CRFB, – quando decididos em única instância pelos Tribunais Superiores. E não há de se estabelecer a possibilidade de flexibilização dessa regra constitucional de competência, pois, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades – no caso, membros de Tribunais Superiores – cujos atos não estão submetidos à apreciação do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014 ; HC 122.381-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 27/8/2014; RHC 114.961, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014 ). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento. (HC 218.896-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 16/9/2022)



    AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INADMISSÍVEL SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ENUNCIADO N. 691 DA SÚMULA DO SUPREMO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO HABEAS CORPUS. 1. Não se admite habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de ministro de Tribunal Superior, por caracterizar supressão de instância. 2. Agravo interno desprovido. (HC 229.633-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 13/9/2023)



    A Constituição Federal restringiu a competência desta Corte às hipóteses nas quais o ato imputado tenha sido proferido por Tribunal Superior, considerando o princípio da colegialidade. Entender de outro modo, para alcançar os atos praticados por membros de Tribunais Superiores, seria atribuir à Corte competência que não lhe foi outorgada pela Constituição.



    Demais disso, in casu, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis:  



    “[...] Ao que se observa do acórdão impugnado, a Corte Estadual enfrentou suficientemente todas as impugnações apresentadas pelo ora recorrente, não havendo falar em omissão. Destarte, não há vícios em relação ao enfrentamento das matérias, mas apenas inconformismo da parte com o resultado. 



    Sobre esse ponto, é importante frisar que esta Corte tem jurisprudência consolidada no sentido de que não se vislumbra ofensa ao art. 619 do CPP se o Tribunal de origem se pronunciou sobre todos os aspectos relevantes para a definição da causa, ressaltando-se também que o julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos das partes, bastando que resolva a situação que lhe é apresentada sem se omitir sobre os fatores capazes de influir no resultado do julgamento. 



    Ademais, nos termos da jurisprudência desta Corte, "O fato do Tribunal de origem ter decidido o pleito de forma diversa da defendida pelo recorrente, elegendo fundamentos distintos daqueles por ele propostos, não configura omissão ou ausência de fundamentação" (AgRg no AREsp n. 1.322.810/ES, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe de 30/8/2018). 



    Citam-se precedentes:



    [...]



    Sobre a violação ao art. 33, § 4º, do art. 33, da Lei n. 11.343/06, o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL negou provimento ao recurso da acusação para manter a causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado, e, dando provimento ao recurso da defesa, fixou a redução da pena em sua fração máxima de 2/3, nos seguintes termos do voto do relator:



    [...]



    Com efeito, o § 4º do art. 33 da Lei de Drogas disciplina a incidência de causa especial de redução da pena, hipótese denominada pela doutrina como "tráfico de drogas privilegiado". Sendo assim, para que o réu possa ter o benefício da diminuição, deverá cumprir, cumulativamente, quatro requisitos, quais sejam: (a) ser primário; (b) possuir bons antecedentes; (c) não se dedicar às atividades criminosas; (d) não integrar organização criminosa (AgRg no HC n. 846.007/PI, de minha relatoria, Quinta Turma, julgado em 12/8 /2024, DJe de 14/8/2024). 



    Os dois pressupostos iniciais são de avaliação estritamente objetiva, basta verificar a certidão de antecedentes criminais do agente para concluir se ele preenche ou não esses re quisitos. Quanto às duas últimas condições, a análise envolve apreciação subjetiva do magistrado processante, a partir dos elementos de convicção existentes nos autos, para aferir se o acusado se dedica às atividades criminosas ou integra organização criminosa. 



    Extrai-se dos trechos acima que as instâncias ordinárias reconheceram a incidência da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei n. 11.343/2006, considerando tratar-se de agentes primários, sem maus antecedentes e não integrantes de organização criminosa. Destacou, ainda, o Tribunal de origem que a apreensão de arma de fogo e de petrechos relacionados ao narcotráfico não indica a dedicação dos agentes à atividade criminosa, sendo insuficiente para afastar o tráfico privilegiado. 



    Embora seja certa a inadmissibilidade do afastamento do tráfico privilegiado com fundamento exclusivo na quantidade de drogas apreendidas, no caso em apreço, o entendimento acolhido destoa da jurisprudência desta Corte Superior que sedimentou entendimento segundo o qual "a dedicação à atividade criminosa pode ser demonstrada por elementos concretos concernentes: a) à apreensão de petrechos típicos do tráfico como balança de precisão; embalagens plásticas; eppendorfs; tesouras; ou de dinheiro em notas trocadas ou anotações típicas do tráfico; b) às circunstâncias do caso concreto, como a forma de fracionamento e acondicionamento dos entorpecentes; c) ao modus operandi indicativo de profissionalismo, como a utilização de subterfúgios para ocultação da droga em seu transporte; d) à existência de denúncias prévias sobre a traficância, de prévia investigação, de prova oral ou de mensagens em aparelhos celulares demonstrando a prática do delito com habitualidade; e) à confissão do acusado de que exercia a atividade ilícita com habitualidade; f) à condenação do agente por outro crime, concomitantemente com o tráfico de drogas, ou a prática do crime no contexto de apreensão de arma de fogo. Precedentes." (AgRg no HC n. 931.390/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 4/2/2025, DJEN de 13/2 /2025.) 



    Assim, sem necessidade de reexame de prova, mas apenas da sua revaloração, não incidindo o óbice da Súmula n. 7 do STJ, considerando que na hipótese dos autos é fato incontroverso a apreensão de expressiva quantidade e variedade de drogas - 4.155 gramas de maconha; 438 gramas de haxixe; 301 gramas de cocaína; 580 comprimidos de ecstasy; 10 gramas de LSD - de 8 balanças de precisão e outros petrechos utilizados no comércio ilícito, da quantia de R$ 4.118,00 (quatro mil, cento e dezoito reais), e ainda de arma de fogo municiada, restou demonstrada a dedicação dos recorridos à atividade criminosa, o que obsta o reconhecimento do tráfico privilegiado. 



    No mesmo sentido:



    [...]



    Nesse contexto, afastada a causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei n. 11.343/2006, ficam prejudicados os demais argumentos trazidos no recurso especial, razão pela qual passo ao redimensionamento das penas impostas. 



    Quanto ao recorrido Thales, mantenho a pena-base e a pena intermediária, fixada em 5 anos de reclusão. Na terceira fase mantenho o incremento da reprimenda em 1/6 pelo reconhecimento das causas de aumento previstas no art. 40, III e IV, da Lei n. 11.343 /2006, levando a pena para 5 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa, a qual torno definitiva em razão do afastamento da causa de diminuição prevista no art. 33, §4º, da Lei n. 11.343/2006. 



    Quanto à recorrido Mariá, mantenho a pena-base e a pena intermediária, fixada em 5 anos e 10 meses de reclusão. Na terceira fase mantenho o incremento da reprimenda em 1/6 pelo reconhecimento das causas de aumento previstas no art. 40, III e IV, da Lei n. 11.343 /2006, levando a pena para 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão e 680 dias-multa, a qual torno definitiva em razão do afastamento da causa de diminuição prevista no art. 33, §4º, da Lei n. 11.343/2006. 



    Fixo o regime prisional fechado, nos termos do art. 33, §2º, b, e §3º, do CP, considerando a presença de circunstância judicial desfavorável, consistente na elevada quantidade de drogas apreendidas, bem como em razão da gravidade concreta do delito, considerando a apreensão de arma de fogo municiada. 



    Fica afastada a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos em razão do não cumprimento dos requisitos previstos no art. 44 do CP. 



    Ante o exposto, conheço do recurso especial e, com fundamento na Súmula n. 568 do STJ, dou-lhe parcial provimento para afastar o tráfico privilegiado e redimensionar as penas nos termos da fundamentação.”  



    Com efeito, “a dosimetria da pena, bem como os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a sua realização, não são passíveis de aferição na via estreita do habeas corpus, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso” (HC nº 114.650, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 14/08/2013). Nesse sentido, o seguinte julgado:  



    PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. DOSIMETRIA DA PENA. 1. A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal consolidou entendimento no sentido da inadmissibilidade do uso da ação de habeas corpus em substituição ao recurso ordinário previsto na Constituição Federal (HC 109.956, Rel. Min. Marco Aurélio; e HC 104.045, Rel.ª Min.ª Rosa Weber). 2. O Supremo Tribunal Federal não admite a utilização do habeas corpus em substituição à ação de revisão criminal (RHC119.605-AgR, Rel. da minha relatoria; HC 111.412-AgR, Rel. Min. Luiz Fux; RHC 114.890, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 116.827-MC, Rel. Min. Teori Zavascki; RHC 116.204, Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia; e RHC 115.983, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). 3. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático probatório, não sendo possível, em habeas corpus, a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Assim, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da “motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda pertence). 4. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que, “Se instâncias ordinárias concluíram que o ora agravante se dedicava à atividade criminosa para negar a incidência da causa especial de redução de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, para se chegar a conclusão diversa, necessário seria o reexame de fatos e provas, o qual o habeas corpus não comporta. Não há que se falar em bis in idem, pois, embora haja simples referência à quantidade de droga apreendida, ela não foi um fator preponderante na negativa de aplicação da causa especial de redução de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06, já que se entendeu, em razão das circunstâncias em que foi praticado o delito, que o agravante se dedicava à atividade criminosa, o que, por si só, obsta a incidência do redutor de pena pretendido” (HC 136.177-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 141.167-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 16/6/2017)  



    Trata-se de matéria sujeita a certa discricionariedade judicial, sindicável apenas em casos de flagrante teratologia, ilegalidade ou abuso de poder. No mesmo sentido o HC n.º 132.475, de relatoria da Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 23/08/2016:  



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REITERAÇÃO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. DOSIMETRIA. FIXAÇÃO DA PENA-BASE. AFASTAMENTO DA MINORANTE DO ARTIGO 33, § 4º, DA LEI 11.343/2006. 1. Contra a denegação de habeas corpus por Tribunal Superior prevê a Constituição Federal remédio jurídico expresso, o recurso ordinário. Diante da dicção do art. 102, II, a, da Constituição da República, a impetração de novo habeas corpus em caráter substitutivo escamoteia o instituto recursal próprio, em manifesta burla ao preceito constitucional. 2. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que “não se conhece de habeas corpus em que se reitera a pretensão veiculada em writ anteriormente impetrado” (HC 112.645/TO, Rel. Min. Ayres Britto, 2ª Turma, DJe 08.6.2012). 3. A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena. Pertinente à dosimetria da pena, encontra-se a aplicação da causa de diminuição da pena objeto do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006. 4. Na hipótese, adequada a exasperação da pena-base acima do mínimo legal dada 'a expressiva quantidade de droga apreendida – 57 kg de maconha'. 5. A tese defensiva de aplicação da minorante do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/06, afastada pelas instâncias anteriores dada a constatação de o paciente integrar organização criminosa e/ou dedicar-se à atividades delitivas, demandaria o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. 6. Agravo regimental conhecido e não provido.



    No que concerne à aplicabilidade do redutor previsto no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, esta Corte sufraga o entendimento de que se comprovado o não preenchimento cumulativo dos critérios estabelecidos pelo legislador para a caracterização do tráfico privilegiado, é impossível a sua aplicação. Nessa linha:  



    HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA PENA PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/2006. APLICAÇÃO. INVIABILIDADE. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. ORDEM DENEGADA. 1. A não aplicação da minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 pressupõe a demonstração pelo juízo sentenciante da existência de conjunto probatório apto a afastar ao menos um dos critérios – porquanto autônomos –, descritos no preceito legal: (a) primariedade; (b) bons antecedentes; (c) não dedicação a atividades criminosas; e (d) não integração à organização criminosa. Nesse juízo, não se pode ignorar que a norma em questão tem a clara finalidade de apenar com menor grau de intensidade quem pratica de modo eventual as condutas descritas no art. 33, caput e § 1º, daquele mesmo diploma legal em contraponto ao agente que faz do crime o seu modo de vida, razão pela qual, evidentemente, não estaria apto a usufruir do referido benefício 2. O Tribunal de Justiça concluiu, com base nos elementos de provas colhidos sob o crivo do contraditório, pela dedicação do paciente a atividades criminosas, circunstância que não pode contraditada em sede de habeas corpus, instrumento que não se presta para o revolvimento do conjunto fático probatório. Precedentes. 3. Ordem denegada. (HC 129.360, Segunda Turma, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe de 4/2/2016)  



    PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CONDENAÇÃO A PENA INFERIOR A OITO ANOS. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. IMPOSIÇÃO DE REGIME MAIS GRAVOSO. POSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 1. A aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º do artigo 33 da Lei 11.343/06 está condicionada ao preenchimento, cumulativo, dos requisitos legais: primariedade, bons antecedentes e agente que não se dedique a atividades criminosas nem integre organização criminosa. Precedentes: HC 108.135, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJ de 27.06.12; RHC 105.150, Primeira Turma, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJ de 04.05.12; HC 101.265, Segunda Turma, Relator para o acórdão o Ministro Joaquim Barbosa, DJ de 06.08.12; RHC 107.860, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJ de 25.09.12. 2. In casu, a paciente, na condição de “mula”, foi surpreendida transportando expressiva quantidade de droga ao exterior. Tal fato afasta o preenchimento dos requisitos do art. 33, § 4°, da Lei de Drogas, conforme parecer ministerial: “as instâncias ordinárias com base no acervo fático-probatório, evidenciaram que a paciente integrava organização criminosa ou, ao menos, dedicava-se a atividades criminosas, desautorizando a incidência da minorante prevista no art. 33, § 4° da Lei 11.343/06¹, uma vez que o redutor é incompatível com ambas as condições. A revisão de tal entendimento é inviável de ser realizada na via estreita do writ, por exigir dilação probatória. Contra a pretensão da paciente, é importante argumentar que o transportador da droga é elemento essencial na dinâmica do tráfico, pois sem a pessoa que conduza a droga ao seu local de destino fica inviabilizado o seu comércio.” 3. O regime inicial fechado revela-se possível em condenações por tráfico de entorpecentes, mesmo para o cumprimento de pena inferior a 8 (oito) anos, desde que desfavoráveis as circunstâncias judiciais elencadas no artigo 59 do Código Penal. 4. In casu, considerada tão-somente a quantidade da pena aplicada, o paciente teria direito ao regime inicial semiaberto, nos termos do artigo 33, § 2º, alínea b, do Código Penal. Todavia, a fixação de regime mais gravoso, deu-se à luz das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal e, no caso da regência específica do crime de tráfico de entorpecentes, do art. 42 da Lei n. 11.343/2006, verbis: “O juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente”. 5. O habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes: HC 111.412-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 14.08.13; RHC 116.038, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 15.08.13; RHC 116.204, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 02.05.13; HC 115.609, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 1º.04.13; RHC 111.547, Primeira Turma, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe de 15.06.12. E a condenação transitou em julgado em 13.06.2014. 6 A competência originária do Supremo Tribunal Federal para conhecer e julgar habeas corpus está definida, taxativamente, no artigo 102, inciso I, alíneas “d” e “i”, da Constituição Federal, sendo certo que os pacientes não estão arrolados em nenhuma das hipóteses sujeitas à jurisdição desta Corte. 7. Habeas Corpus extinto. (HC 123.430, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 18/11/2014)



    Por conseguinte, como se depreende da fundamentação da decisão do Tribunal a quo, a dosimetria da pena foi realizada com base em fatos e elementos existentes no caso in concreto. De acordo como o Tribunal a quo, “considerando que na hipótese dos autos é fato incontroverso a apreensão de expressiva quantidade e variedade de drogas - 4.155 gramas de maconha; 438 gramas de haxixe; 301 gramas de cocaína; 580 comprimidos de ecstasy; 10 gramas de LSD - de 8 balanças de precisão e outros petrechos utilizados no comércio ilícito, da quantia de R$ 4.118,00 (quatro mil, cento e dezoito reais), e ainda de arma de fogo municiada, restou demonstrada a dedicação dos recorridos à atividade criminosa, o que obsta o reconhecimento do tráfico privilegiado”. O referido entendimento não diverge da posição deste Supremo Tribunal Federal. Nessa linha:



    Direito Penal. Agravo regimental sem habeas corpus. Tráfico de drogas. Dosimetria da pena. Majoração da pena-base. Afastamento do redutor do tráfego privilegiado . Necessidade de reexame fático-probatório. Inviabilidade. Negado provimento. I. Caso em exame 1. Agravo interposto regimental contra decisão que negou seguir o habeas corpus impetrado para verificar a dosimetria da pena imposta a paciente condenado por tráfico de drogas. 2. O pedido do agravante consiste na revisão da dosimetria da pena, alegando ilegalidade na majoração da pena-base e no afastamento do redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006. 3. O juízo de origem condenou o paciente ao tráfico de drogas, fixando a pena acima do mínimo legal devido à grande quantidade e variedade de entorpecentes, afastando o redutor pela dedicação à atividade criminosa. O Tribunal local deu provimento parcial ao apelo da defesa, aliviando a pena, mas mantendo o afastamento do redutor. O Superior Tribunal de Justiça negou provimento, afirmando que a revisão da dosimetria exigiria revolvimento de matéria fática. II. Questão em discussão 4. A questão em discussão consiste em saber se houve constrangimento ilegal na dosimetria da pena imposta por tráfico de drogas, especificamente quanto à legalidade da majoração da pena-base e do afastamento do redutor do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, e se a revisão desses pontos é compatível com a via do habeas corpus e do agravo regimental. III. Razões de decidir 5. A jurisdição do Supremo Tribunal Federal limita a revisão da dosimetria da pena ao controle da legalidade dos critérios utilizados e à correção de eventuais arbitrariedades, vedando incursão no quadro fático-probatório ou a fornecida da discricionariedade das instâncias ordinárias. 6. A majoração da pena-base em dois terços pelas instâncias ordinárias, em razão da quantidade e diversidade da droga apreendida (aproximadamente 29kg de diversas substâncias), está em conformidade com o art. 42 da Lei 11.343/2006 e com a jurisdição desta Corte, que reconhece a discricionariedade judicial na fixação da pena-base, não sujeita a esquemas matemáticos rígidos. 7. O afastamento do redutor com fundamento na dedicação do réu a atividades criminosas não se mostrou ilegal, pois as instâncias ordinárias indicaram elementos concretos além da quantidade de droga, como a apreensão de apetrechos para o tráfico(balança de decisões, notas de comércio), que denotam habitualidade na prática delitiva. 8. A revisão da conclusão das instâncias ordinárias sobre a dosimetria da pena e o alargamento do redutor implicaria o reexame aprofundado do conjunto fático-probatório dos autos, exceções incompatíveis com a via do habeas corpus e do agravo regimental. 4. Dispositivo e tese 9. Negado provimento ao agravo regimental. (HC 260.983-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 20/10/2025)



    Direito Penal. Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. Tráfico de drogas. Redutor do tráfego privilegiado . Impossibilidade. Regime prisional mais grave. Circunstância judicial negativa. Desprovimento. I. Caso em exame 1. Agravo regimental contra decisão que negou provimento a pedido referente à aplicação do redutor de tráfico privilegiado e à fixação de regime prisional mais grave. 2. O agravante buscou a rediscussão da matéria relativa à aplicação do redutor do tráfico privilegiado (